Tribunal: STF
Processo: Rcl 77991
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 929.707/SP, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal”.



    Assenta que “inobstante o Ministério Público possa ainda interpor recurso extraordinário para a reforma da decisão do Superior Tribunal de Justiça, é importante observar que tal remédio processual não possui efeito suspensivo e não obsta a ocorrência da apressada progressão de regime, com risco até mesmo de reiteração criminosa e frustração dos objetivos da execução penal, o que evidencia o interesse da presente reclamação (...)”. 



    Alega, em síntese, “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso”. Acrescenta que “no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar referido exame.”.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “restabelecendo-se a força do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou o imediato retorno de Eduardo Correia de Arruda ao regime em que estava a cumprir pena, nele permanecendo até que seja submetido a exame criminológico”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que havia dispensado a realização de exame criminológico. A Corte determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de reeducando cumprindo pena total de 8 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão pela prática de roubo majorado e receptação simples (fls. 17/19), cujo juízo a quo deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, por entender preenchidos os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    Contudo, analisando-se os elementos dos autos e os argumentos trazidos pelo Agravante, forçoso concluir que procede o seu inconformismo, senão vejamos. 



    Previamente, cumpre observar que a progressão de regime de cumprimento de pena, instituto jurídico elementar à ressocialização do apenado, ocorre com o preenchimento de dois requisitos legais, objetivo (cumprimento de fração da pena) e subjetivo (boa conduta carcerária), este analisado de acordo com as informações e os elementos do cumprimento da pena pelo reeducando. No caso, restou inconteste o requisito objetivo pelo agravado para a progressão, sendo o inconformismo recursal voltado ao preenchimento requisito subjetivo e a realização de exame criminológico. 



    Com efeito, o art. 112 da Lei de Execução Penal, nos termos vigentes após a edição da Lei nº 10.792/2003, não obrigava o magistrado a deferir o benefício, facultando-lhe apreciar o caso com os elementos dos autos ou determinar a realização do exame criminológico quando, diante de sua convicção, entendesse necessário. 



    Na esteira desse ponto de vista, foram editadas a Súmula 439 do C. STJ e a Súmula vinculante nº 26, consolidando a facultatividade da realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para fins de progressão de regime. 



    Contudo, a partir da Lei nº 14.843/2024, de 11 de abril de 2024, foi conferida nova redação ao art. 112, §1º, da LEP, que tornou obrigatória a realização do referido exame para a progressão de regime, conforme se observa:



    (...)



    Trata-se, portanto, de condição obrigatória à apreciação do pedido de progressão de regime, de modo que a boa conduta carcerária não se comprova mais somente com atestado do diretor do estabelecimento, o qual não se mostrava suficiente para aferir a assimilação da terapêutica penal, mas deve ser avaliada pelo juízo da execução em conjunto com o exame criminológico. 



    Saliente-se, por oportuno, que não há se falar em inconstitucionalidade em referida alteração legislativa, tendo em vista que não afronta normas constitucionais e, pelo contrário, respalda os princípios constitucionais da individualização da pena na fase da execução (art. 5º, inciso XLVI, da CRFB/88), da proporcionalidade na vertente da proteção insuficiente e proteção à segurança pública, não havendo se falar em violação à dignidade da pessoa humana. 



    Ademais, não se pode justificar o afastamento do art. 112, §1º, da LEP, que tornou obrigatória a submissão do sentenciado à exame criminológico, com base em suposta afronta à duração razoável do processo, haja vista que a progressão de regime não constitui direito absoluto e automático, estando condicionada ao mérito do condenado, conforme opção do legislador no âmbito da política criminal. 



    Nesse passo, o exame criminológico consiste em estudo detalhado elaborado por equipe multidisciplinar composta por profissionais da área da saúde e assistência social (psicólogo e psiquiatra), além do diretor da unidade prisional, constituindo mecanismo importante para o respeito ao princípio da individualização da pena e a materialização da garantia à segurança pública. 



    Trata-se, assim, de instrumento eficaz para a avaliação do requisito subjetivo para progressão e do comportamento psicossocial do sentenciado, o qual não deve ser aferido apenas com base em atestado de comportamento carcerário que se pauta, exclusivamente, na existência de falta disciplinar, de modo que se revela constitucional a Lei nº 14.843/2024 no que tange às alterações do art. 112, §1º, da LEP. 



    Outrossim, tratando-se de norma processual com aplicação imediata, nos termos do princípio tempus regit actum, e tendo a decisão sido prolatada em 28/05/2024, quando a alteração legislativa já estava em vigor, a realização de exame criminológico se mostrava imperiosa. 



    Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:



    (...)



    Não bastasse, ainda que não se atentasse à novidade trazida pela Lei nº 14.843/2024, fato é que a análise do caso concreto demonstra ser recomendável a adoção da medida, eis que se trata de sentenciado reincidente, autor de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, com considerável quantidade de pena a cumprir (término previsto para 26/10/2030 fls. 17/19) e que foi preso, em momento anterior, durante o gozo do benefício de livramento condicional (fls. 102/111 dos autos de origem).



    Nesse sentido, a necessidade de realização de exame criminológico não se justifica somente pela obrigatoriedade imposta pela nova redação do art. 112, §1º, da LEP, após a Lei nº 14.843/2024, mas também pelas circunstâncias do caso em concreto. 



    Dessa maneira, a determinação indeferindo a progressão de regime, de plano, mostrar-se-ia carente de fundamento idôneo, sendo que, por outro lado, não obstante atestado de bom comportamento carcerário do sentenciado, no caso concreto dos autos, o benefício não se justificava de imediato. 



    Revela-se bastante proporcional e razoável a realização de exame criminológico pelo fato de o preenchimento do requisito subjetivo não poder ser analisado somente com base no atestado de bom comportamento carcerário, pois ele nem sempre representa fielmente os sentimentos e características do apenado, os quais podem se camuflar e, então, demonstrar uma situação diversa da realidade, possibilitando uma conduta que, talvez, o encarceramento mais brando não teria como reprimir. 



    Acrescente-se a isso que a Lei nº 14.843/2024 entrou em vigor em 11/04/2024 e passou a exigir, obrigatoriamente, a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, o que não fora observado pelo juízo a quo. 



    Por esses motivos, faz-se necessário que seja realizado o exame criminológico capaz de melhor analisar o preenchimento dos requisitos de ordem subjetiva, permitindo a regular avaliação da progressão de regime concedida em favor do agravado. 



    Observo que o reeducando deverá aguardar a elaboração do exame criminológico no regime em que se encontra, evitando sucessivas transferências entre estabelecimentos penais, destacando-se que o seu não comparecimento ou a criação de embaraços poderá ser considerado como infração disciplinar.



    Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão agravada, determinando-se que outra seja proferida após o agravado ser submetido a exame criminológico, a fim de se possibilitar uma melhor análise do preenchimento do requisito de ordem subjetiva para obtenção de progressão de regime.” (Doc. 5)



    De outro lado, consoante emerge dos autos, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para cassar o acórdão do TJSP e restabelecer a decisão do Juízo da execução que deferiu ao paciente a progressão de regime independentemente de realização de exame criminológico. 



    A Sexta Turma daquela Corte manteve a decisão em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu habeas corpus para progressão de regime sem a exigência de exame criminológico, com base na legislação anterior à Lei n. 14.843/2024. 



    2. O Juízo de primeira instância deferiu a progressão de regime com base no cumprimento da fração da pena e bom comportamento carcerário, sem exigir exame criminológico. 



    3. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau, determinando a realização de exame criminológico, com base na gravidade dos delitos e na longa pena a cumprir. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, aplica-se a delitos praticados antes da vigência da Lei n. 14.843/2024. 



    5. Outra questão é se a gravidade em abstrato dos delitos e a longa pena a cumprir constituem fundamentação idônea para exigir exame criminológico. 



    III. Razões de decidir



    6. A redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não exigia exame criminológico como requisito obrigatório, prevalece para delitos praticados antes da vigência da Lei n. 14.843/2024. 



    7. A gravidade em abstrato dos delitos e a longa pena a cumprir não constituem fundamentação idônea para exigir exame criminológico, conforme jurisprudência consolidada.



     8. A decisão do Tribunal de origem extrapolou as exigências legais ao criar óbice ao benefício sem invocar elementos concretos do curso da execução. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal prevalece para delitos praticados antes da vigência da Lei n. 14.843/2024. 2. A gravidade em abstrato dos delitos e a longa pena a cumprir não constituem fundamentação idônea para exigir exame criminológico".



    Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão monocrática no HC 929.707/SP, que dispensou realização de exame criminológico. A Corte determinou que o apenado fosse dispensado da realização de tal exame, com os seguintes fundamentos:



    “Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, no que o dispositivo não foi alterado pela Lei n. 13.964/2019, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.



    (...)



    A despeito de o exame não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores, contudo, vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. 



    Segundo esse entendimento, o magistrado de primeiro grau, ou mesmo o tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento.



    (...)



    No caso dos autos, o Juízo de primeira instância deferiu a progressão de regime do paciente mediante os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 41): 



    Conforme cálculo de penas a fração necessária à progressão de regime já fora resgatada pelo postulante, e foi comprovando o bom comportamento carcerário, à vista do atestado de conduta carcerária expedido pela Direção Prisional. Presentes, portanto, os requisitos legais.



    O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau nos seguintes termos (e-STJ fl. 78):



    (...)



    No caso, como visto, as instâncias de origem não lograram fundamentar a negativa, uma vez que levaram em conta a gravidade em abstrato dos delitos praticados e a longa pena a cumprir, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, não constitui fundamentação idônea para afastar a progressão de regime ou determinar a realização de exame criminológico.



    (...)



    Ademais, tratando-se de execução referente a delitos praticados antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, prevalece a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, a qual suprimiu a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.



    (...)



    Nessas circunstâncias, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado singular. 



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Verifico que o acórdão reclamado, considerou existente “constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado singular”.



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, destacou que “ainda que não se atentasse à novidade trazida pela Lei nº 14.843/2024, fato é que a análise do caso concreto demonstra ser recomendável a adoção da medida, eis que se trata de sentenciado reincidente, autor de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, com considerável quantidade de pena a cumprir (término previsto para 26/10/2030 fls. 17/19) e que foi preso, em momento anterior, durante o gozo do benefício de livramento condicional (fls. 102/111 dos autos de origem)”.



    Desse modo, a Corte estadual, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    O ato reclamado, portanto, violou a Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 



     No mesmo sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. 



    II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. 



    III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. 



    IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2024)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 49059 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-10-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 76523 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, DJe 21-03-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado (HC 929.707/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal nº 0004786-42.2024.8.26.0521.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 929.707/SP), ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo em Execução Penal nº 0004786-42.2024.8.26.0521) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ (Processo nº 1507976-23.2021.8.26.0624). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente